Tribunal: TJDFT
Processo: 0001618-08.2019.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A despeito de a Lei 12.010/2009 ter revogado o inciso VI do artigo 198 do ECA, que conferia apenas o efeito devolutivo ao recebimento dos recursos, "o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte", consoante o disposto no artigo 215 do ECA, que continua a viger.
2. Demonstradas pelo conjunto probatório a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, deve ser julgada procedente a representação.
3. É aplicável a medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses taxativamente elencadas no art. 122 do ECA. No caso, é cabível a internação aos três recorrentes diante da reiteração no cometimento de atos infracionais graves, da gravidade em concreto do ato praticado e das condições pessoais e sociais dos adolescentes. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar os jovens para o convívio social.
4. Recursos conhecidos e desprovido.